Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-52.2015.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-52.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ELIO ALVES DA SILVA - CPF: 318.528.151-91 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

– CONTROVÉRSIA SOBRE O QUANTUM DEVIDO – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONTRATUAL E O INFORMADO NA PLANILHA DE CÁLCULO PELO CREDOR – PEDIDO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS PARA AFERIÇÃO E PROVA PERICIAL -

JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando há controvérsia sobre o valor indicado no contrato de cheque especial e cartão de crédito e o constante da planilha de cálculo que instrui a Ação de Cobrança, é necessária a exibição dos extratos bancários e posterior perícia para definir o
quantum

debeatur
.

Havendo pedido do réu para a realização de tais provas, porém a lide é julgada antecipadamente, é evidente o cerceamento de defesa, o que implica na nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar o réu ao pagamento do débito objeto da inicial. A Reconvenção foi julgada improcedente, condenando-se o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sob o valor da causa, obrigação suspensa ante a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

O apelante sustenta que o apelado instruiu a Ação com uma planilha de débitos aleatória, no qual partiu de um saldo devedor de R$ 92.901,44, acrescidos de juros remuneratórios e comissão de permanência excessivos.

Aduz que postulou pela intimação do banco para a juntada de extratos bancários desde o momento em que a conta deixou de ser positiva e passou a ser negativa até o ajuizamento da lide, a fim de apurar-se a origem da dívida e o quantum debeatur e respectiva perícia.

Postula o provimento do Recurso a fim de que a sentença seja anulada.

Contrarrazões no ID 182947907 e 182947908.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou Ação de Cobrança no qual aduziu que as partes teriam entabulado CDC – Contrato Direito ao Consumidor nº 797316336 no valor de R$ 92.901,44.

Instruiu a Ação com uma proposta de contrato de adesão a produtos de serviços e pessoa física, e nele não há nenhuma referência ao CDC objeto da lide, mas apenas demonstra a contratação de limite em conta-corrente e cartão de crédito no valor de R$ 10.000,00, cada, cuja data de adesão foi 08/02/2012 (ID 182949478 - Pág. 7 a 9.

No demonstrativo da conta vinculada os cálculos partiram do valor de R$ 92.901,44 em 02/07/2012 (id 182949478 - Pág. 11).

Ao contestar a Ação o ora apelante apontou que
Ao contrário do que afirmou o Banco autor, a suposta dívida cobrada não se reveste de liquidez, ao contrário disso, por se tratar de contrato de adesão de abertura de crédito em conta corrente bem como Cartão de Crédito, competiria a parte autora ter trago aos autos Extrato da referida conta corrente, bem como, as faturas com os lançamentos dos valores em tese gastos a título de uso de cartão de crédito, mas não o fez(id 182949478 - Pág. 105.

Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, postulou novamente pela exibição dos extratos bancários e pericia contábil (id
182949487 - Pág. 1)
, os quais foram indeferidos na sentença sob o seguinte fundamento:

Os extratos de sua própria conta bancário, a princípio, podem ser obtidos pela parte requerida, mediante requerimento administrativo a ser apresentado à Instituição Financeira ou outro meio eletrônico disponibilizado por esta última.

Nesse ponto, o pedido se revela genérico, sem demonstrar a necessidade de intervenção judicial para o bem pretendido. Acerca do tema, assim também se posiciona o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao condicionar o pleito de exibição de documentos à comprovação de prévio pedido à Instituição Financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. (STJ. REsp n. 1.349.453-MS, Segunda Seção, Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Além disso, o pedido de apresentação de extratos bancários aparenta desentoar de seu próprio objetivo, que é a revisão contratual, possível mediante análise do contrato.

Nesse contexto, em regra, tem-se que a revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Superiores acerca do tema.

Por tais razões, indefiro o pedido de prova documental pretendida e pericial técnica.

Todavia, não se trata de uma Ação de exibição de documentos, na qual o interesse de agir é demonstrado pelo pedido prévio administrativo à instituição financeira. Cuida-se de uma Ação de Cobrança e a juntada dos extratos constitui-se em matéria de defesa, na qual é possível determinar-se a exibição incidental desses documentos (art. 396 e seguintes do CPC), sobretudo tratando-se de relação de consumo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTRATOS BANCÁRIOS - DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. É cabível o pedido de exibição incidental de documentos, necessários à instrução do processo, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC/2015. Em se tratando de pedido incidental de exibição de documentos, não há exigência de prévio requerimento administrativo, uma vez que os contratos bancários pactuados são comuns às partes. Por decorrência natural da própria relação contratual e do direito de acesso à informação, a instituição financeira tem a obrigação de apresentar, sempre que solicitada, todas as informações relativas à movimentação financeira derivada das transações celebradas com seus clientes, inclusive contratos e extratos bancários.

(TJ-MG - AI: 10000210694311001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021)

Da leitura do contrato e do demonstrativo da dívida verifica-se a plausibilidade do pedido formulado, pois não há equivalência entre os limites de cheque especial e cartão de crédito e o valor cobrado.

Somado a isso, não se está falando apenas na revisão do contrato, para o qual de fato a perícia é prescindível. A arguição incide sobre o quantum debeatur inicial da dívida.

Por conseguinte, a apuração do real valor devido
tinha de ser resolvido, e para isso era fundamental a dilação probatória, sem a qual o ora apelante foi prejudicado no seu objetivo processual.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova e inexistente intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré resta violado o art. 437 , § 1º , do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença.
Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a dilação probatória com restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013 , caput e § 3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70078910106, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em 25/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL QUE ORIGINOU O DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 286 DO STJ - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS E DOCUMENTOS - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - REQUERIMENTO DA PARTE - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 -
De acordo com o Verbete Sumular n. 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de débito não afasta a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades ou abusos verificados nas contratações anteriores que originaram a confissão de dívida.

2 -
Na hipótese, a documentação encartada ao caderno processual não traz informações suficientes para permitir a formação da firme convicção quanto à matéria fática,
especialmente no que concerne à assertiva de que houve cobrança de encargos abusivos nos contratos renegociados. Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida.

Ap, 64823/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/01/2013, Data da publicação no DJE 31/01/2013.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO DE CONSÓRCIO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO REAL VALOR A SER DEVOLVIDO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA - PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE – FUNDAMENTO NA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PELA ORA APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando há controvérsia sobre a porcentagem paga pela autor e o prêmio a que faria jus em virtude da alteração do contrato de consórcio original, é necessária a perícia. E se ela pugna pela sua realização mas o juízo de origem desconsidera o pedido e antecipadamente julga improcedente a lide sob o fundamento de não produção de provas, é evidente o cerceamento de defesa.

(N.U 1007959-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Pelo exposto, acolho o cerceamento de defesa arguido pelo apelante e determino a produção da prova documental e pericial. Por consequência anulo a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023